Tribunal: TJDFT
Processo: 0741130-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto prévio, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida.
2. Se não demonstrada, de plano, a dilapidação patrimonial e o prejuízo ao resultado útil do processo, evidencia-se a ausência dos requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens.
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após a manifestação das empresas e dos sócios, bem como da instrução processual, a fim de que seja conferido às partes direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Dessa forma, a simples instauração do incidente não autoriza a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo da lide.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.